Tribunal: TCU
Processo: 030.212/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo de proposta de nova resolução que dispõe sobre a concessão de estágio a estudantes no âmbito do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de projeto de resolução que dispõe sobre a concessão de estágio a estudantes no âmbito desta Corte de Contas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fulcro nos art. 72 a 84 do Regimento Interno, em: 9.1. aprovar o projeto de resolução, na forma do texto anexo; e 9.2. arquivar os autos.